Tribunal: TJDFT
Processo: 0724336-58.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para determinar o recálculo da dívida da parte autora com a instituição financeira ré, bem como a condenação desta ao cumprimento de obrigação de não fazer e de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se cabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; (ii) se a sentença é nula por ausência de fundamentação; iii) se deve ser afastada a compensação por danos morais; e (iv) se adequado o valor fixado a título de multa cominatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II e § 2o, do RITJDFT, o pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação. Na hipótese, a parte ré/apelante não observou a forma prevista na legislação, pois apresentou o pedido na própria petição de apelação, em conjunto com as razões recursais, o que impede a apreciação do pedido por inadequação da via eleita.
4. A sentença apresentou fundamentação adequada e suficiente sobre a matéria debatida, com análise das peculiaridades do caso e enfrentamento de todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância aos arts. 371 e 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Preliminar arguida pela ré rejeitada.
5. Se o consumidor não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo demonstrado de modo suficiente a origem das reiteradas ligações que alega receber, não há falar em compensação por danos morais.
6. Não se extrai abusividade na fixação da multa no valor de R$200,00 (duzentos reais) na hipótese de descumprimento da ordem judicial. Ressalte-se que a multa somente incidirá em caso de renitência da parte, e, na situação em apreço, a recorrente não demonstrou situação que pudesse atrasar, dificultar ou impedir o atendimento da medida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.